Tribunal: TJBA
Processo: 0000518-48.2006.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n. 0000518-48.2006.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE:
CICERO JUSTINO DE SOUSA

Advogado
s:
Eduardo
C
avalcanti de
O
liveira – OAB/PE 13611-A
e
Renê
F
erreira
C
avalcanti – OAB/PE 46.812-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor(a) de Justiça:
P
o
llyanna
Q
uintela
F
alconery

Procurador(a) de Justiça:
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
121, §2º, INCISO I
V,
DO CÓDIGO PENAL
.
1.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

PLEITO PELA IMPRONÚNCIA.
IMPROVIMENTO.
AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
2. ESTADO DE NECESSIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
.
3
.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº 0000518-48.2006.8.05.0039
tendo como
Recorrente
CICERO
JUSTINO DE SOUSA

e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
C
ONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
,

pelos seguintes fundamentos, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator